Tribunal: TJSP
Processo: 1020698-29.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada procedente para declarar nulo o aditamento contratual realizado em 2013 possibilitando a aplicação anual do IGPM, afastando a obrigatoriedade de coparticipação e mantendo a cobertura territorial anteriormente existente - Prescrição trienal apenas quanto à pretendida devolução de valores pagos a maior, conforme bem consignado pelo i. magistrado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Ação julgada procedente para declarar nulo o aditamento contratual realizado em 2013 possibilitando a aplicação anual do IGPM, afastando a obrigatoriedade de coparticipação e mantendo a cobertura territorial anteriormente existente - Prescrição trienal apenas quanto à pretendida devolução de valores pagos a maior, conforme bem consignado pelo i. magistrado singular e decenal quanto à pretensão de revisão/nulidade dos reajustes por mudança de faixa etária aplicados - Alegação de que o aditamento foi amplamente negociado entre a operadora e a estipulante, devendo ser observado o princípio do pacta sunt servanda – Imposição abusiva que não deve prevalecer em observância ao Código de Defesa do Consumidor – Aumento da sinistralidade sequer comprovado pela apelante – Devolução dos valores pagos a maior, de rigor - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1020698-29.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., é apelada SELVA
MARIA DE LACERDA CARRIERES.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020698-29.2018.8.26.0309
Apelante: Intermédica Sistema de Saúde S/A
Apelada: Selva Maria de Lacerda Carrieres
Comarca: Jundiaí
MM. Juiz de 1a instância: Daniela Martins Filippini
VOTO No 36753
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
PLANO DE SAÚDE

Ação julgada procedente para declarar nulo o
aditamento
contratual
realizado
em
2013
possibilitando
a
aplicação
anual
do
IGPM,
afastando a obrigatoriedade de coparticipação e
mantendo a cobertura territorial anteriormente
existente - Prescrição trienal apenas quanto à
pretendida devolução de valores pagos a maior,
conforme bem consignado pelo i. magistrado
singular
e
decenal
quanto
à
pretensão
de
revisão/nulidade dos reajustes por mudança de
faixa etária aplicados - Alegação de que o
aditamento foi amplamente negociado entre a
operadora e a estipulante, devendo ser observado
o princípio do pacta sunt servanda
Imposição
abusiva que não deve prevalecer em observância
ao Código de Defesa do Consumidor Aumento da
sinistralidade sequer comprovado pela apelante
Devolução dos valores pagos a maior, de rigor -
Recurso não provido.
RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela ré
às fls. 585/601 contra a r. sentença de fls. 554/561, cujo
relatório se adota, que julgou procedente ação revisional de
cláusulas contratuais c/c repetição de indébito para declarar
a nulidade do último aditamento contratual celebrado em
2013 entre as rés e impor à ré a obrigação de não fazer
consistente na abstenção de aplicação ao contrato da parte
autora dos reajustes pactuados unilateralmente por ela,
facultado o reajuste pelo IGPM, sem incidência de
coparticipação e com a cobertura territorial anteriormente
existente e, por fim, condenar a ré a restituir à autora o valor
global das quantias indevidamente cobradas, observada a
prescrição trienal.
2.
A autora opôs embargos de declaração às fls. 564/565,
rejeitados, nos termos da r. decisão de fls. 581/582.
3.
Irresignada,
insurge-se
a
apelante,
alegando,
preliminarmente, a ocorrência de prescrição trienal, nos
termos do artigo 206 §3o incisos IV e V do Código Civil, por
tratar-se de demanda que visa a devolução de valores
alegadamente indevidos, buscando a nulidade do último
aditamento contratual.
4.
Alega, no mérito, a legalidade dos termos contratuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amplamente discutidos entre a operadora e a associação
estipulante, devendo ser respeitado o princípio do pacta sunt
servanda.
Afirma
tratar-se
de
contrato
coletivo,
não
guardando as mesmas regras de reajustes para contratos
individuais, possibilitado, portanto, o reajuste por aumento da
sinistralidade para o fim de preservar o equilíbrio econômico
financeiro do contrato. Insurge-se, por fim, contra a
condenação à devolução de valores, por terem sido os
reajustes aplicados de forma legal.
5.
Contrarrazões apresentadas às fls. 610/623.
FUNDAMENTOS.
6.
O presente recurso não merece provimento.
7.
Pela ordem, analiso a preliminar de prescrição da
pretensão revisional e reparatória.
8.
É que embora este E. Tribunal tenha se manifestado
anteriormente pela aplicação do prazo decenal à hipótese
dos autos (especificamente no que se refere à pretensão
reparatória), o C. Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento, em sede de julgamento de recursos repetitivos,
de que “Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de
assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista
prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art.
206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do
art. 2.028 do CC/2002” (REsp 1.360.969-RS).
9.
Entretanto, a prescrição trienal só foi reconhecida no
que diz respeito à pretensão condenatória de devolução de
valores, aplicando-se a prescrição decenal à pretensão de
revisão dos referidos reajustes, atingindo apenas o reajuste
aplicado quando a autora completou 66 (sessenta e seis)
anos, por maioria de votos no julgamento do REsp n. 1.360.969,
de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em
10.08.16, senão vejamos:
“1. Em se tratando de ação em que o autor,
ainda durante a vigência do contrato, pretende,
no âmbito da relação de trato sucessivo, o
reconhecimento do caráter abusivo de clausula
contratual, com a consequente restituição dos
valores
pagos
indevidamente,
torna-se
despicienda a discussão acerca de ser caso de
nulidade absoluta do negócio jurídico
com
provimento jurisdicional de natureza declaratória
pura, o que levaria à imprescritibilidade da
pretensão
ou de nulidade relativa
com
provimento jurisdicional de natureza constitutiva
negativa,
o
que
atrairia
os
prazos
de
decadência, cujo início da contagem, contudo,
dependeria da conclusão do contrato (CC/2002,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 179). Isso porque a pretensão última desse
tipo de demanda, partindo-se da premissa da
clausula contratual ser abusiva ou ilegal, é de
natureza
condenatória,
fundada
no
ressarcimento de pagamento indevido, sendo,
pois, alcançável pela prescrição. Então, estando
o contrato ainda em curso, esta pretensão
condenatória, prescritível, é que deve nortear a
análise do prazo aplicável para a perseguição
dos efeitos financeiros da invalidade do contrato.
2. Nas relações jurídicas de trato sucessivo,
quando não estiver sendo negado o próprio
fundo de direito, pode o contratante, durante a
vigência
do
contrato,
a
qualquer
tempo,
requerer a revisão de clausula que considere
abusiva ou ilegal, seja com base em nulidade
absoluta ou relativa. Porém, sua pretensão
condenatória à repetição de indébito deverá se
sujeitar à prescrição das parcelas vencidas no
período anterior à data da propositura da ação,
conforme o prazo prescricional aplicável.
3. Cuidando-se de pretensão de nulidade de
clausula de reajuste prevista em contrato de
plano ou seguro de assistência à saúde ainda
vigente, com a consequente repetição do
indébito, a ação ajuizada está fundada em
enriquecimento sem causa e, por isso, o prazo
prescricional é o trienal de que trata o artigo 206,
§3o, IV, do Código Civil de 2002.
(...)”
10.
Assim, aplica o prazo decenal quanto à pretensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revisão dos reajustes por mudança de faixa etária e o prazo
trienal no que tange à pretensão condenatória de devolução
de eventuais valores pagos a maior.
11.
Portanto, no que tange à pretensão de revisão e
declaração
de
nulidade
dos
reajustes
aplicados,
a
jurisprudência desta E. Corte é pacífica no sentido de que,
dadas as características do contrato de seguro saúde, o qual
possui a finalidade de prestar serviços médicos e hospitalares,
o lapso prescricional a ser aplicado é o do art. 205 do CC,
uma vez que a Lei no 9.656/98 não prevê prazo específico
para o exercício de tal pretensão.
12.
Nesse sentido tem sido a mais atual tendência desta
mesma Corte:
Civil Seguro Saúde - Plano coletivo - Prescrição
anua estabelecida no artigo 206, § Io, II, b, do
Código Civil que não se aplica ao presente caso
- Jurisprudência do TJ/SP - Permanência do
Beneficiário nas mesmas condições em que
gozava enquanto vigorava seu contrato de
trabalho - Possibilidade - Direito previsto nos arts.
30 e 31 da Lei n.° 9.656/1998 - Incidência -
Precedentes deste Tribunal - Sentença reformada
-
Recurso
provido.
(TJSP,
Ap.
cível
n.
0124932-18.2009.8.26.0011, 7a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Luiz Antônio Costa, j. 24.8.2011) (grifei)
PLANO DE SAÚDE. Aumento na mensalidade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mudança de faixa etária, anterior e posterior aos
60 anos. Abusividade caracterizada. Contrato
que não prevê os percentuais de reajuste
incidentes em cada uma das faixas etárias.
Inteligência dos artigos 15 e 16 da Lei 9656/98.
Aplicação do Estatuto do Idoso, do CDC e da lei
9.656/98, sem ofensa ao ato jurídico perfeito.
Inaplicabilidade da prescrição ânua à espécie.
Aplicação do prazo genérico prescricional ao
pleito de repetição de indébito, diante da
ausência
de
norma
específica.
Prazo
prescricional decenal. Incidência da norma
prevista no artigo 205 do Código Civil. Sentença
reformada. Recurso provido. (TJSP, Ap. Cível n.
92351344-05.2008.8.26.0000, 2a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. José Joaquim dos Santos, j. 16.8.2011) (grifei)
13.
Quanto ao mérito, cediço que a imposição do aditivo
contratual em meados de 2013 aos beneficiários do plano de
saúde coletivo por adesão, ainda que se alegue que as suas
disposições
foram
amplamente
negociadas
com
a
associação estipulante, nada mais é do que uma forma de
tentar burlar a legislação vigente para permitir a alteração da
forma de reajuste unilateral da contraprestação, além da
restrição da área de cobertura, com cobrança de
coparticipação, aumentando exponencialmente o valor da
mensalidade com a redução da cobertura, o que não deve
se admitir, por ir de encontro às disposições do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defesa do Consumidor.
14.
Nesse sentido, cumpre-me consignar que, o fato de a
estipulante ser pessoa jurídica não obsta a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que ela
figura como mera estipulante em favor de seus associados, e,
ainda que este tipo de contrato apresente condições mais
favoráveis de contratação, não se pode permitir a imposição
de novas condições com as quais o beneficiário não anuiu
inicialmente.
15.
O STJ, inclusive, já se pronunciou a respeito por meio da
Súmula 469, que possui a seguinte redação: “Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de
saúde”.
16.
Ressalto, ademais, que, no caso vertente, a ré não se
desincumbiu
de
comprovar
o
efetivo
aumento
da
sinistralidade do contrato que justificasse os reajustes abusivos
perpetrados e sequer requereu a realização de prova pericial,
pugnando pelo julgamento antecipado do feito, sendo esta
uma
atribuição
que
lhe
incumbia
por
tratar-se,
incontroversamente de relação de consumo cuja inversão do
ônus da prova se impõe.
17.
Consequentemente, mister a devolução dos valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagos a maior pelo apelante, respeitada a prescrição trienal.
18.
Destarte, em virtude do desacolhimento das razões
recursais da autora, majoro os honorários sucumbenciais em
favor do patrono do apelado para 15% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.
19.
Por derradeiro, dou por prequestionados os dispositivos
invocados
e,
tendo
sido
devidamente
motivado
o
entendimento esposado por esta C. 2a Câmara de Direito
Privado, eventual acesso às vias especial ou extraordinária
não restará prejudicado.
20.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR